Tribunal: TJMT
Processo: 1001268-93.2022.8.11.0010
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001268-93.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional, Professor]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVONETE FERREIRA ROCHA ARAUJO - CPF: 704.511.175-49 (RECORRENTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E CONEXÃO AFASTADAS - FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA – PROFESSORA – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 396/2011 – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O RESPECTIVO PAGAMENTO NA INTEGRALIDADE - ARTIGO 7o, INCISO XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 131654250),
que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais, para o fim de condenar a parte reclamada
ao pagamento do terço constitucional, incidente sobre 15 (quinze) dias das férias vencidas, referente ao
período de 2017, 2019, 2020 e 2021
,
com incidência de juros e correção na forma do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Consignou, ainda, que a apuração dos valores devidos de ser mediante simples cálculo aritmético.

Em argumento recursal, o recorrente alega que:

1)

Preliminar:
falta de interesse de agir e conexão – ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (Proc. no 1001197-33.2018.8.11.0010);

2)

A impossibilidade de incidência do terço constitucional em período considerado como recesso escolar;

3)

Cumprimento do princípio da legalidade;

4)

Natureza jurídica diversa – férias e recesso escolar.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. no 131654254),
a recorrida refuta os fundamentos apresentados pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de falta de interesse de agir e conexão arguida pela parte recorrente, visto que o ajuizamento ação coletiva pelo sindicato de trabalhadores não impede a tramitação de ação individual com o mesmo pedido.

Isso porque, a possibilidade de ajuizamento de ação coletiva não impede o conhecimento do pedido individual, sob pena de se ferir norma constitucional que assegura a inafastabilidade de apreciação pelo Poder Judiciário de lesão ou ameaça a direito (CF, art. 5o, inciso XXXV).

Segundo consta na petição inicial, a autora é servidora pública municipal, na função de
Professora de Educação Básica, desde
03/09/2001,
lotada na Secretária Municipal de Educação, e na conformidade da Lei Municipal no 396/2011, os professores gozarão de férias de 45 (quarenta e cinco) dias.

Sucede que apesar da legislação determinar o gozo de férias por período de 45 (quarenta e cinco) dias, o requerido vem sonegando-lhe uma parte equivalente à metade do adicional pago sobre 30 (trinta) dias de férias em cada período aquisitivo.

Assim, por não ter recebido o terço constitucional referente aos 15 (quinze) dias, dos quais foram sonegados, incidente nos períodos aquisitivos de 2017, 2019, 2020 e 2021, ajuíza a presente demanda.

Pois bem. A Lei Municipal no 396/2011, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Pública do Município de São Pedro de Cipa/MT, bem como dispõe sobre as férias dos professores, no gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, precisamente no artigo 66, disciplina que:

Art. 66 - O Profissional da Educação em efetivo exercício do cargo gozará de férias anuais:

I – de 45 (quarenta e cinco) dias para professores; a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias após o encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

c) 45 (quarenta e cinco) dias após o encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar para os profissionais lotados nos centros educacionais infantil e aos profissionais lotados em centros de nutrição escolar.

Com relação ao terço de férias, o artigo 67, do mesmo diploma legal, estabelece:

Art. 67 -
Independente de solicitação será pago aos

Profissionais da Educação, por ocasião das férias,
um adicional de 1/3 (um terço)
da remuneração, correspondente ao período de férias de acordo com o art. 7o, inciso XVII

da Constituição Federal.

Desta feita, da leitura dos art. 66, inciso I, e art. 67, da Lei Municipal no 396/2011, acima mencionados, dos quais trazem em seu conteúdo o direito a férias dos profissionais da educação básica, tem-se que a autora faz jus ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, no período de férias, independente de solicitação.

O pagamento do terço constitucional de férias deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias concedidos aos profissionais do magistério, uma vez que o artigo 7o, XVII, da CF/88, não limita o período de férias ao estabelecer o
gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal
.

Logo, constata-se que a lei infraconstitucional coexiste no mesmo sistema jurídico, com o fito de garantir aos professores estaduais o direito a férias, no período de 45 (quarenta e cinco) dias, bem como receber o adicional de um terço da remuneração correspondente àquele lapso temporal.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JACIARA –
PROFESSORA – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 1.211/2009 – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O RESPECTIVO PAGAMENTO NA INTEGRALIDADE
- ARTIGO 7o, INCISO XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1000841-48.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020) (grifei)

RECURSO CÍVEL INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE JACIARA.

TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PROFESSOR. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. DIREITO DEVIDO SOBRE TODO O PERÍODO.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NESSE PONTO. OMISSÃO RELATIVA AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO. TEMAS 905/STJ E 810/STF.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo previsão de 45 (quarenta e cinco) dias de férias para professor, consoante lei municipal que regula a carreira, deve ser considerada a totalidade fruída para a base de cálculo do terço constitucional. Sendo incontroversa a ausência de pagamento sobre o residual de 15 (quinze) dias, não merece reparos a condenação aplicada. Consonância com os julgados desta Turma Recursal e Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Presentes os requisitos legais.

Não fixação da forma de correção e juros. Temas 905/STJ e 810/STF. Recurso conhecido e parcialmente provido tão só para estabelecer os índices de correção monetária e juros aplicáveis à Fazenda Pública.
(N.U 1000084-54.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA - PROFESSORA - FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 7o, XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 50 DA LEI No 681 DE 09/2001 DO MUNICÍPIO RECORRENTE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 7o, XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil
assegura a remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período
. 2. In casu, como a Lei no 681, de setembro/2001,
assegura aos professores férias de 45 (quarenta e cinco) dias, de acordo com o calendário escolar, o terço constitucional incide sobre todo período
. 3. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 0005537-24.2016.8.11.0037, TURMA RECURSAL ÚNICA, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Julgado em 05.12.2019, Publicado no DJE 12.12.2019) (grifei).

Conforme decidido pelo STJ (Tema 905), em caso de débito da Fazenda Pública com servidor público, a partir de julho/2009, deverão incidir juros de mora com base no índice da remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do efetivo prejuízo.

Deste modo, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022